Tribunal: TJSP
Processo: 1017905-55.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Descontos realizados em valor de benefício de aposentada – Adesão não configurada – Falsidade documental caracterizada – Validade do vínculo entre as partes afastada – Dano moral – Danos que se apresentam "in re ipsa" – Existência de falha na prestação de serviço pela ré – Suficiência da prova dos prejuízos causados à autora em decorrência da má prestação

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Descontos realizados em valor de benefício de aposentada – Adesão não configurada – Falsidade documental caracterizada – Validade do vínculo entre as partes afastada – Dano moral – Danos que se apresentam "in re ipsa" – Existência de falha na prestação de serviço pela ré – Suficiência da prova dos prejuízos causados à autora em decorrência da má prestação do serviço para que seja reconhecida a responsabilidade da ré de indenizar.

Dano moral – Apuração que deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido, e do bem jurídico lesado, bem como a extensão e a gravidade do dano – Fixação em R$ 5.000,00 – Correção monetária do valor nos termos da Súm. 362/STJ – Juros moratórios contados a partir do evento danoso (Súm. 54/STJ).

Sucumbência – Ônus a ser integralmente suportado pela ré – Honorários advocatícios – Fixação sobre o percentual da condenação – Observância do art. 85, §§ 2o, do CPC – Recurso parcialmente provido.